Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-69.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. JUSTIÃA GRATUITA. ISENÃÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Nos termos do art. 804 do CPP, Ã© inafastÃ¡vel a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u nas custas processais, podendo, a eventual isenÃ§Ã£o do seu pagamento, ser avaliada pelo juÃzo da execuÃ§Ã£o penal, a quem compete aferir a situaÃ§Ã£o econÃ ́mica do apenado no momento do adimplemento do tÃtulo condenatÃ3rio.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quando hÃ¡ nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vÃtima, que relatou a violÃªncia sexual que sofreu, relatos que foram corroborados pela prova pericial, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria. Precedente do STJ.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000901-69.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM)
APELANTE: H. V. L. (NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA LEÃO - ADVOGADO/OAB 14092)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou a violência sexual que sofreu, relatos que foram corroborados pela prova pericial, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. Precedente do STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA, na 13ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de H. V. L., contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM, que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 213 do Código Penal.

Consta da sentença que:
¿(...) na data de 14/01/2017, a vítima foi forçada a manter relações sexuais com seu patrão, ora acusado. Ocorreu que a vítima já estava sendo assediada a algum tempo pelo acusado e, no dia do fato, a mesma estava dormindo no quarto da criança de quem era babá, e o acusado teria ido atrás dela, e começou a lhe cheirar, lhe beijar, e a ofendida pedia para que ele parasse; o acusado tapou a boca da vítima com força e lhe jogou em cima da cama, jogando seu peso sobre o corpo da ofendida, tirou o short da vítima e fez com que ela praticasse conjunção carnal a força, consta o laudo pericial. (...)¿

A denúncia foi recebida em 24/03/2017 e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 09/04/2018, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 36/38).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação (fls. 39) e, em suas razões (fls. 47/56) pede:

1 - Preliminarmente, a gratuidade da justiça;

2 - No mérito, a ABSOLVIÇÃO do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas e in dubio pro reo.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 59/62), se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (fls. 66/73).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 31/08/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O apelante pede, preliminarmente, gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento de custas processuais, e, no mérito, sua absolvição por insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Anoto ser inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos, vejamos.

1 - DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE
:

O apelante foi condenado nas custas processuais e pede isenção do seu pagamento, alegando não ter condições de arcar com elas sem sacrificar o sustento de sua família.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP.

Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.
Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL - duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP - 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPROVIMENTO -
inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório
- (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020)
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - (...) - JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO. - (...)
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. (TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)
TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)
TJAM: PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
O Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois constata-se sua hipossuficiência econômica. II. A concessão do benefício da justiça gratuita não conduz necessariamente à isenção do pagamento de custas processuais, ficando estas em condição suspensiva de exigibilidade, conforme preconiza o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AM - APL: 00000647820168043100 AM 0000064-78.2016.8.04.3100, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 06/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2019)

Dessa forma, tem-se que o pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de aferir a situação financeira atual do recorrente.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do apelante, sob alegações de insuficiência probatória e in dubio pro reo.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Conforme consta da sentença vergastada, a vítima, ao ser ouvida em juízo, ratificou os fatos narrados na denúncia, declarando que:
¿(...) Que os fatos são verdadeiros; Que tomava conta da enteada do réu; Que a patroa estava viajando; Que nesse dia ele chegou meio alcoolizado; Que a criança já estava dormindo e a depoente também; Que umas 4h da manhã, quando o réu chegou, teve que se levantar pra abrir a porta pra ele e retornou ao quarto onde estava dormindo; Que se trancou e o réu bateu na porta, querendo conversar, mas recusou; Que ele insistiu e decidiu abrir a porta; Que o réu começou a insinuar as coisas, que insistia dizendo que `ninguém precisava saber¿; Que o réu lhe empurrou pra cima da cama, prendeu seus braços, conseguiu tirar suas roupas e lhe abusar; (...) Que o acusado foi pra cima da declarante e insistia no ato, enquanto a declarante pediu por favor, que não queria; Que ele lhe jogou na cama e colocou seu peso em cima da vítima, impossibilitando que saísse; (...) Que ele conseguiu fazer a penetração, depois saiu; Que chegou a ejacular na declarante e não usou preservativo; (...) Que o réu dizia pra declarante não gritar; (...) Que não consentiu com o ato; (...) Que a criança estava dormindo em outro quarto e não viu nem ouviu nada; (...) Que ficou nervosa, em pânico, desesperada, sem saber o que fazer; Que ligou pro seu marido; Que contou pra ele o que tinha acontecido; Que ele insistiu que ela ligasse pra polícia; (...) Que ligou pra polícia e depois ligou novamente pro seu marido; (...) Que a polícia chegou e narrou tudo; (...) Que os policiais entraram e prenderam ele; (...) Que o acusado não reagiu à prisão e disse aos policiais que eles tinham um caso, mas que aquilo não era verdade; Que ele estava querendo ter um caso com a depoente, mas que sempre se recusou, pois tinha seu marido e não tinha porque fazer isso e ele tinha a esposa dele; Que ele ficou insistindo que tinham um caso e a depoente afirmou que era mentira; (...) Que foi pra Delegacia e fez todos os procedimentos que lhe mandaram; (...) Que na Delegacia, antes dos procedimentos, o acusado lhe ofereceu dinheiro pra não prosseguir, mas que recusou e lhe disse `não quero, tu acha que dinheiro vai limpar minha reputação?! Não quero¿; (...) Que ele já a havia assediado umas duas ou três vezes, mas nunca cedeu;¿

O companheiro da vítima, senhor José Luiz Valente de Melo, ouvido como informante, declarou em juízo:
¿(...) Que não conhece o réu; Que a vítima é sua esposa; (...) Que um dia antes sua esposa avisou que ia ficar na casa do acusado, pois sua patroa ia viajar; Que na madrugada sua esposa lhe ligou chorando e lhe contou o que aconteceu; Que a vítima lhe disse que ele chegou bebido e foi atrás dela no quarto, dizendo que a patroa ia lhe dispensar; Que ele começou a passar a mão nela; Que como ela sabe que ele é Polícia e tem arma em casa, ficou com medo e não reagiu; Que se arrumou e foi ao seu encontro; (...) Que a vítima não havia lhe relatado dos assédios que vinha sofrendo; (...)¿

A testemunha Elton Carlos Viana Pantoja, Policial Militar, declarou em juízo:
¿(...) Que participou da diligência na casa do acusado; Que a vítima relatou que havia sido estuprada; Que ficou embaixo com a vítima e os outros policiais subiram até o apartamento do acusado; Que a vítima lhe relatou que trabalhava lá como babá; (...) Que, pelo que se lembra, a vítima lhe contou que ele chegou e forçou a situação; (...) Que foram todos conduzidos até a Delegacia da Mulher; (...) Que quando chegaram no local da ocorrência, a vítima estava sentada na frente do bloco; (...) Que o acusado afirmou que tinha um caso com a vítima; (...)¿

A testemunha Ronaldo Ataíde dos Santos, Policial Militar, relatou em juízo que:
¿(...) Que estava em ronda no local quando passaram a ocorrência pelo CIOP; Que, quando chegou, a vítima estava sentada na entrada do prédio e narrou o que havia acontecido, que o acusado havia abusado sexualmente dela; Que o acusado estava deitado na cama, não reagiu; Que questionou a vítima se era isso mesmo que ela queria fazer e ela afirmou que sim, e então conduziram o acusado; (...) Que a vítima estava normal, não aparentava nervosismo; (...) Que o acusado não aparentava estar bêbado; (...)¿

A testemunha Michel Brazão Rodrigues informou ao juízo:
¿(...) Que conhecia o acusado da bola, mas não eram amigos, não tinham intimidade; Que soube que o acusado tinha um relacionamento extraconjugal, que só depois foi saber que era com a vítima; Que o acusado pedia a chave do apto do declarante para levar sua amante; Que só algum tempo depois soube se tratar da vítima; (...) Que sabia quando o acusado tinha usado seu apt, pois quando chegava em casa a cama estava desarrumada; (...) Que a esposa do acusado lhe procurou e ficou constrangido de relatar estes fatos e, por isso, negou que emprestasse o apartamento para que o réu fosse pra lá com a amante; (...)¿

O réu, por sua vez, negou em juízo a autoria do crime, afirmando que:
¿(...) Que os fatos não são verdadeiros; Que se relacionava com a vítima já tinha uns três meses; Que as vezes tinham relações no seu apartamento e as vezes no apt do Michel que fica no outro bloco; (...) Que no dia dos fatos, tiveram relação sexual consentida e depois tiveram um conflito, quando afirmou que ia sacar um dinheiro pra lhe pagar e lhe dispensar, mas ela questionou, sendo que lhe disse que sua esposa já estava desconfiada e já queria lhe demitir; (...) Que acha que ela ficou com raiva por isso, pois dependia do emprego pra sustentar seus filhos e porque ela queria que ele se separasse da esposa pra ficar com ela; (...) Que não tinha bebido naquele dia, pois estava trabalhando; (...) Que toda vez que a vítima queria ter relação com o declarante, colocava a criança pra dormir no quarto do casal, pra ficar sozinha no outro quarto (...); Que teve relações com a vítima várias vezes na casa do Michel e na sua casa; (...) Que contou tudo pra sua esposa e que não se separaram; (...) Que manteve relações consentidas com a vítima; (...)¿

Os depoimentos acima transcritos estão conforme a mídia de fl. 25.

Como se vê, o recorrente não nega que tenha praticado atos sexuais com a vítima, porém, afirma que possuíam um relacionamento e que o ato foi consentido.

Ocorre que as declarações do recorrente se mostram isoladas nos autos, encontrando eco apenas nas declarações de um colega de bola que, estranhamente, emprestava seu imóvel para os encontros extraconjugais do réu, fatos que não restaram provados nos autos por outras testemunhas.

Ademais, as declarações do apelante se mostram contraditórias e frágeis, na medida em que afirmou que mantinha uma relação estável com uma pessoa que trabalhava na sua casa há pouco mais de dois meses, diz que ela queria que ele se separasse de sua esposa pra ficar com ela e, ao mesmo tempo, afirma que ela precisava do emprego para sustentar seus filhos e por isso teria ficado chateada e preferiu procurar a polícia, afirmações absolutamente conflitantes entre si.

De outra banda, a vítima afirma que o recorrente sempre lhe assediou e sempre resistiu, porém, neste fatídico dia, ela teria sido intimidada e violentada.

Tenho que os depoimentos da vítima são coerentes, seguros e respaldados pelas demais provas dos autos, inclusive as declarações de seu próprio companheiro e o laudo técnico (fls. 05/09), formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a sentença condenatória.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio pro reo
, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

3 - Disposição Final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator